Tribunal: TJSP
Processo: 0011231-88.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
VOTO No 29911
APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO - COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA

Ementa:
VOTO No 29911
APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO - COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 503, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.